Tribunal: TJPA
Processo: 0000110-66.2009.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO PARA REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, AFASTANDO-SE A SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA A SANÇÃO NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO ABSTRATAMENTE COMINADO NO TIPO PENAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DE PENA, UMA VEZ QUE O ROUBO FOI MAJORADO NÃO APENAS PELO USO DE FACA, MAS TAMBÉM PELO CONCURSO DE AGENTES. APELO IMPROVIDO.I. A súmula 231 do STJ não afronta nenhum dos pilares da Magna Carta. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. O julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ?pena zero?;II. Inviável a redução na terceira fase do cálculo de pena, uma vez que o roubo foi majorado não apenas pelo uso de faca, mas também pelo concurso de agentes. Assim, ainda que se desconsidere o uso de faca, o delito continuaria a ser majorado pelo concurso de agentes, circunstância pela qual, frise-se, houve o aumento no mínimo legal. Desta feita, correto está o julgador na dosimetria de pena. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
DISTRITO: ICOARACI.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000110-66.2009.8.14.0201.
APELANTES: ORLANDO NADIO SOARES DA COSTA E BRUNO RAFAEL DA SILVA GOMES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa: apelação penal. roubo majorado. pedido para redução da pena em face da atenuante da confissão, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria a sanção não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. Inviável a redução na terceira fase do cálculo de pena, uma vez que o roubo foi majorado não apenas pelo uso de faca, mas também pelo concurso de agentes. apelo improvido.
I. A súmula 231 do STJ não afronta nenhum dos pilares da Magna Carta. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. O julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿;
II. Inviável a redução na terceira fase do cálculo de pena, uma vez que o roubo foi majorado não apenas pelo uso de faca, mas também pelo concurso de agentes. Assim, ainda que se desconsidere o uso de faca, o delito continuaria a ser majorado pelo concurso de agentes, circunstância pela qual, frise-se, houve o aumento no mínimo legal. Desta feita, correto está o julgador na dosimetria de pena
. Recurso improvido.
Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

Orlando Nadio Soares da Costa e Bruno Rafael da Silva Gomes
, inconformados com a r. sentença que os condenou
a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão,
em regime semiaberto, mais trinta dias-multa
, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Icoaraci.

Em suas razões, a defesa requereu a diminuição de pena em favor dos recorrentes, em face da atenuante da confissão, não obstante a sanção-base já tenha sido fixada no mínimo legal. Pugnou, ainda, pelo decote da majorante, pois o delito teria sido cometido com faca e o inciso I do §2º do art. 157 do CPB revogado pela Lei 13.654/2018.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
provimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Narra a exordial acusatória que no dia 30/12/08 os apelantes adentraram em um ônibus da empresa Auto Viação Icoaraciense armados com faca do tipo ¿peixeira¿. Após renderem o cobrador, os recorrentes subtraíram o seu aparelho celular e a renda do coletivo, empreendendo fuga em seguida. Regularmente processados, os apelantes confessaram o delito e foram condenados por
roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma
.
Inconformados, interpuseram apelo.

A defesa requereu, em suma, a diminuição da pena em face do reconhecimento da atenuante da confissão, bem como o afastamento da súmula 231 do STJ, a qual violaria princípios constitucionais. Todavia, razão não lhe assiste, pois o mencionado verbete sumular não afronta nenhum dos pilares da Magna Carta. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal.

Com efeito, o julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿.
¿APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)¿
¿PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 243 DA LEI N. 8.069/90 E CORRUPÇÃO DE MENORES. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231, STJ. PRINCÍPIO DA ISONOMIA PRESERVADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONCURSO DE CRIMES. PENAS COM NATUREA DIVERSA. MULTA. PROPORCIONAL À PENA CORPORAL. I - MOSTRA-SE JUSTIFICADO O AUMENTO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUANDO DESFAVORÁVEIS AOS RÉUS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DENOMINADAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
II - A APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ NÃO REPRESENTA QUALQUER AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, POIS ELA APENAS RESGUARDA A PENA MÍNIMA DO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA.
III - TRATANDO-SE DE CONCURSO DE CRIMES NÃO SE APLICA O SOMATÓRIO DAS PENAS QUANDO FOREM DE NATUREZA DIVERSA. IV - A PENA DE MULTA DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL IMPOSTA. V - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-DF - APR: 103441620108070003 DF 0010344-16.2010.807.0003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO, Data de Julgamento: 26/04/2012, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 03/05/2012, DJ-e Pág. 217)
¿E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)¿

No mais, inviável a redução na terceira fase do cálculo de pena, uma vez que o roubo foi majorado não apenas pelo uso de faca, mas também pelo concurso de agentes. Assim, ainda que se desconsidere o uso de faca, o delito continuaria a ser majorado pelo concurso de agentes, circunstância pela qual, frise-se, houve o aumento no mínimo legal. Desta feita, correto está o julgador na dosimetria de pena, razão pela qual o improvimento do recurso defensivo se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do recurso e julgo-o improvido,

nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 10 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator